Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701866-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARDOSO FARIA AGRAVADO: JOSIAN MAYCON RODRIGUES DE BARROS DESPACHO Conforme consulta ao Sistema Nacional de Gravame, verifica-se que de fato o veículo Honda NXR 160 BROS, ano/modelo 2017/2017, placa PAY9560 se encontra gravado com alienação fiduciária: Dessa forma, diante do princípio da celeridade que rege os Juizados Especiais, à Secretaria, expeça-se ofício à Administração de Consórcio Nacional Honda LTDA (Avenida Senador Roberto Simonsen, 304 - Santo Antônio, São Caetano do Sul - SP, CEP 09.530-401), para que informe, em 15 (quinze) dias, o valor do crédito referente ao contrato de alienação fiduciária, quais as quantias que já foram pagas, o prazo para quitação, a fim de determinar se a penhora possui o condão de abater o valor dívida executada em razão do eventual saldo positivo. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora